Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702799-51.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ RODRIGUES SILVERIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 32649036): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PACIENTE ADULTO COM DIAGNÓSTICO DE AMIOTROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO III (AME). EFICÁCIA NÃO COMPROVADA PARA O CASO CLÍNICO. RESP No 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISTOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe ao Poder Público implementar ações e políticas públicas visando o adimplemento do mandamento constitucional referente ao direito fundamental à saúde, possibilitando o acesso aos medicamentos e aos tratamentos de saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, e dos arts. 204, caput, e 207, inciso XXIV, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Não obstante, o direito à saúde não constitui um direito absoluto, devendo ser observadas as políticas públicas, bem como o preenchimento de critérios preestabelecidos para sua concessão. 2. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. O preenchimento desses requisitos autoriza o acolhimento do pedido, na periodicidade e quantidade indicadas pelo médico assistente. 3. O Ministério da Saúde acatou a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC, quanto à incorporação do medicamento nusinersena pelo SUS apenas para tratamento da Amiotrofia Muscular Espinhal 5q tipo I e tipo II, com diagnóstico até os dezoito (18) meses de idade, não incluindo as formas do tipo III, como a que acomete o paciente. 4. Segundo o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, não há evidências científicas para pacientes portadores de AME tipo III, nem estudos suficientes avaliando o real benefício da utilização do medicamento em pacientes adultos, razão pela qual considera a presente demanda não justificada. 5. Apelo não provido. Referida decisão colegiada está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Com relação ao extraordinário, por sua vez, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 566.471 (Tema 6), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca do dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo, o presente apelo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Logo, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha SOBRESTADO o recurso extraordinário. Por fim, no tocante ao pedido de tutela de urgência formulado em ambos os recursos constitucionais, tem-se que para a sua excepcional concessão necessário se faz o preenchimento simultâneo de duas condições: (a) probabilidade direito, e, (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, conforme exposto acima, a tese recursal da parte agitada no especial teve o seu seguimento negado, porquanto em harmonia com o posicionamento adotado pela Corte Superior através do regime dos precedentes, a afastar, de pronto, o requisito da probabilidade do direito. De igual sorte, no apelo extremo, observa-se que, embora sobrestado até o julgamento definitivo do paradigma pelo STF (RE 566.471), atualmente interrompido pelo pedido de vista dos autos do Ministro Gilmar Mendes, a Corte Suprema caminha para fixar convicção alinhada àquela externada pelo STJ, segundo se extrai das teses propostas pelos Ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, razão pela qual não se vislumbra, também em sede de recurso extraordinário, o fumus boni iuris defendido pelo recorrente. Isto posto, indefiro os pedidos de tutela de urgência lançados nos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031